Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias dos ano de 2019, 2020 e 2018 (no caso deste último, proporcionalmente às parcelas não prescritas), que somam a quantia de R$ 3.149,30 (três mil cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), a ser corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da presente demanda, conforme planilha de id. 169092812, reconhecendo-se a prescrição dos valores até agosto de 2018.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57766155). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente insurge quanto à declaração da prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias até agosto de 2018. Sustenta que o SINPRO (Sindicato dos Professores) ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal (Proc. 0702615-61.2021.8.07.0018 - 7a Vara de Fazenda Pública do DF), cuja distribuição ocorreu em 26/04/2021. Assim, houve a interrupção da prescrição, inclusive sobre os valores do reflexo no terço constitucional de férias. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido referente ao reflexo do terço constitucional de férias no abono de permanência.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a sentença está correta, uma vez que ocorreu a prescrição em relação ao reflexo no terço constitucional de férias, com base no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ. Defende que a ação de protesto interruptivo ajuizada pelo SINPRO em 26/04/2021 não versou sobre o terço de férias, mas apenas sobre o abono de permanência.
5. Ressalta-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias.
7. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. No presente caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 09/08/1985 e aposentada em 01/02/2021 (ID 57766139). Assim, ajuizou ação para recebimento de diferença de terço de férias, após a incidência do abono de permanência no cálculo do terço de férias de 2016 a 2020.
9. Entendeu o juízo a quo que o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois a referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação distinta que não poder ser elastecida para abarcar o pedido de cômputo do reflexo.
10. Em caso semelhante julgado por esta Turma, entendeu-se: "(...) 5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. (...)" (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.);. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.
11. Logo, não há o que se falar de prescrição do reflexo do terço de férias, já que se trata de obrigação acessória em relação ao abono de permanecia, que é a obrigação principal (art. 233 do CC), motivo pelo qual se encontra dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas pleiteadas e relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, mesmo anteriores a agosto de 2018, e, por conseguinte, julgar procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias, a quantia de R$ 2.993,25 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), a ser atualizado conforme os termos indicados na sentença. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.